Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-90.2020.8.11.0018
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000909-90.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MERCEDES LOPES FARTO DA SILVA - CPF: 037.437.099-02 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– ORDEM DE EMENDA DA INICIAL PARA A JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- De acordo com o STJ,
“os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”
. (AgRg no AgRg no REsp 1513217/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).

2- No caso concreto, tendo em vista que a Apelante alega que “não se recorda” se firmou ou não o contrato com Banco Recorrido, bem como aduz que não recebeu qualquer montante referente ao empréstimo que é descontado mensalmente de seu rendimento e, considerando que o Banco Recorrido não é aquele onde são depositados os rendimentos da Apelante, o Julgador singular, de forma escorreita, determinou que juntasse os documentos fundamentais para comprovar a causa de pedir, quais sejam: os extratos da conta onde recebe seu benefício, especificamente dos meses em que o contrato foi firmado, averbado e os descontos tiveram início.

3- Não cumprida a determinação de emenda à petição inicial, no sentido de juntar documento considerado indispensável à propositura da ação (extratos bancários), mostra-se escorreita a sentença terminativa que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.º 10000909-90.2020.8.11.0018

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Mercedes Lopes Farto da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

O Julgador singular indeferiu a petição inicial, extinguiu o feito sem resolução de mérito e condenou a Recorrente ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais remanescentes, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que faz jus à inversão do ônus da prova e, de conseguinte, que compete ao Apelado provar a existência do negócio jurídico válido e do efetivo recebimento dos valores pela Autora.

Assim, requer seja deferido o pedido de inversão do ônus da prova e determinado que o Banco Recorrido apresente os extratos bancários, para comprovar que os valores foram realmente liberados para a Apelante, com a remessa dos autos à origem para o devido trâmite processual.

Citado, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. apresentou contrarrazões em que pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 71825460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao promover o feito, a Apelante alegou que é beneficiária do INSS e depois de a imprensa ter veiculado a existência de fraudes em relação a empréstimos consignados, solicitou extrato para conferência e foi surpreendida com os ali averbados.

Afirmou que devido a sua idade não se recorda de ter firmado qualquer contrato com o Banco Recorrido e/ou recebido qualquer montante.

Insistiu que devido a sua idade avançada, pode ter sido vítima de golpes, cujos danos devem ser reparados pela instituição financeira, diante da responsabilidade objetiva.

Sustentou que solicitou ao Banco Apelado a apresentação dos documentos na via administrativa e, diante da inércia, promoveu a Ação em decorrência dos descontos referentes ao
“Contrato n. 754701670 – início em 07/2013 no valor de R$ 2.916,46 – a ser quitado em 60 parcelas de R$ 82,39 – contrato excluído com 18 parcelas descontadas.”

Ao final, requereu que o Banco fosse compelido a apresentar todos os documentos referentes ao contrato, para que possa deles conhecer, pois requisitou os documentos na via administrativa e não logrou êxito.

Também requereu a declaração de ilegalidade dos descontos, com a condenação da instituição financeira ao pagamento, em dobro, do valor de R$ 7.590,48 (sete mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na primeira análise dos autos, o Julgador singular determinou a intimação da Autora/Apelante para que emendasse a petição inicial, a fim de que apresentasse o extrato bancário da conta em que recebe seu benefício previdenciário dos meses constantes dos campos: Início Contrato, Início Desconto e Data de Inclusão, do documento denominado “Extrato Aposentadoria”, juntado com a petição inicial, referentes ao contrato objeto da demanda, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A Autora/Apelante, por sua vez, protocolizou a petição de Id. 71825452, alegando que
“o único extrato de pagamentos que a parte pode perfeitamente apresentar é o da Previdência Social (já apresentado nos autos). E somente este pode facilmente apresentar, pois é isento de qualquer cobrança.”

Sustentou que qualquer tipo de emissão de extrato bancário de conta corrente gera custo e que está impossibilitada de arcar com esse tipo de encargo diante da sua condição de hipossuficiência, em especial porque as instituições financeiras cobram valores que chegam a R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) para a emissão de extratos de períodos anteriores a ano.

Argumentou que na petição inicial requestou a inversão do ônus da prova e que compete ao Banco Requerido/Apelado comprovar documentalmente a regularidade da relação jurídica, bastando, para tanto, apresentar a autorização para realização de descontos de empréstimo consignado em folha (art. 6.º - da Lei 10.820/03), o contrato de empréstimo consignado realizado via procuração pública (inteligência dos artigos 37, §1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III, e art. 166, IV do Código Civil) e o comprovante do saque do valor devidamente assinado, ou então a liberação do valor diretamente na conta bancária de sua titularidade.

Sob tais fundamentos, pugnou pelo regular prosseguimento do feito.

A Ação foi sentenciada com o indeferimento da petição inicial e extinção sem resolução do mérito.

Inconformada, a Apelante reitera que faz jus à inversão do ônus da prova e, de conseguinte, compete ao Apelado provar a existência do negócio jurídico válido e dos valores por ela recebidos.

Assim, requer seja deferido o pedido de inversão do ônus da prova e determinado que o Banco Recorrido apresente os extratos bancários, para comprovar que os valores foram realmente liberados para a Apelante, com a remessa dos autos à origem para o devido trâmite processual.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito, quero registrar que ao que pude extrair do PJE, a Apelante ajuizou 16 (dezesseis) ações em face de instituições financeiras, e, em cada uma, almeja ver declarada a nulidade de um contrato, reconhecida a inexistência do débito e, em todos os feitos, também visa compelir o Banco a restituir-lhe os valores debitados de seu benefício e a pagar-lhe indenização por danos morais, tendo como fundamento os mesmos argumentos aduzidos neste processo, quais sejam: que depois que a imprensa noticiou a existência de fraudes em contratos de empréstimo consignado, por ser idosa, não se lembra se contratou os valores e/ou se recebeu tais quantias.

Quatro dessas ações já foram sentenciadas e três Recursos foram remetidos para esta Corte e, até onde pude constatar, dois deles foram distribuídos ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Com efeito, o Recurso de Apelação n.º 1001586-57.2019.8.11.0018, interposto pela Recorrente em virtude sentença prolatada na Ação que ajuizou em face do Banco BMG S.A., foi julgado em 28/10/2020 e, esta Câmara, à unanimidade, desproveu o Apelo. O Acórdão transitou em julgado em 27/11/2020 e a Ementa está assim redigida:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DACONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto

que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

O Recurso de Apelação n.º 1001585-72.2019.8.11.0018 foi distribuído ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho e na data da elaboração deste voto, ainda não havia sido julgado.

O terceiro é este que foi a mim distribuído e, considerando que em casos semelhantes, em que a parte ajuíza inúmeras ações em face de diversas instituições financeiras, os recursos estão sendo distribuídos por sorteio aos membros das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, sem aplicar o critério da prevenção, deixei de determinar a redistribuição ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

De volta ao mérito deste recurso, é recomendado esclarecer que há Tribunais, tal qual o de Minas Gerais que, em situações análogas, cassam a sentença e determinam o regular prosseguimento do feito. Para exemplificar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO -
EMENDA DA INICIAL - NÃO ATENDIDA - APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE
- PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA. -
O indeferimento o da petição inicial previsto no artigo 321 do CPC somente é admitido quando a parte não sanar vícios contidos na própria peça, relacionados aos requisitos de validade do feito -
É indevido o indeferimento da exordial por supostamente não ter sido apresentado extrato bancário relativo ao negócio discutido, uma vez que, além de haver pedido de inversão do ônus da prova, tal questão diz respeito ao mérito da demanda, não constituindo requisito de admissibilidade da ação
- Recurso provido. Sentença cassada.
(TJ-MG - AC: 10000205486574001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020). (sem grifos no original)

Contudo, não compartilho desse entendimento e explico os motivos pelos quais, no meu entender, a sentença deve ser ratificada.

O artigo 320 do Código de Processo Civil determina que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

O artigo 321, por sua vez, estatui que, caso o Julgador constate que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 320, ou seja, que não está instruída com tais documentos, deve intimar a parte para que a emende, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Caso o autor não cumpra a diligência, a Lei Processual estabelece que o juiz deve indeferir a petição inicial.

De acordo com o STJ,
“os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial,
são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais)
e,
em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais
)”
. (AgRg no AgRg no REsp 1513217/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015). (sem grifos no original)

Nota-se que de acordo com o entendimento da Corte Superior, a imprescindibilidade do documento a ser juntado com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida em juízo, pois alguns deles têm como objetivo comprovar a causa de pedir e são fundamentais para análise da controvérsia.

Na hipótese, tendo em vista que a Apelante alega que “não se recorda” se firmou ou não o contrato com Banco Recorrido e/ou recebeu qualquer montante referente ao empréstimo que é descontado mensalmente de seu rendimento, tenho que o Julgador agiu com acerto ao determinar que juntasse os documentos fundamentais para comprovar a causa de pedir, quais sejam: os extratos da conta onde recebe seu benefício, especificamente dos meses de junho, julho e agosto de 2013, pois consoante o “Extrato Aposentadoria” juntado pela Apelante, aqueles são meses em que o contrato foi firmado, averbado e os descontos tiveram início.

Aliás, conforme bem ressaltado pelo Juiz
a quo
, inobstante o fato de o caso versar sobre relação de consumo,
a instituição financeira Apelada não é aquela em que a Apelante recebe seu benefício previdenciário
, de forma que não é possível exigir do Banco Recorrido que apresente documentação da qual não possui acesso, qual seja: o extrato da conta bancária da Recorrente.

Com efeito, sem embargo das razões expostas pela Apelante, sabe-se que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não conduz, obrigatoriamente, à inversão do ônus da prova. Em outros termos, a inversão do ônus da prova não se dá de forma automática, depende, a critério do juiz, da constatação da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do consumidor.

Neste caso, ainda que a Recorrente tenha alegado e reiterado nas razões do Apelo, que não tem condições de juntar os documentos exigidos em virtude da sua hipossuficiência, dado ao valor cobrado pela instituição financeira a título de taxa para a emissão dos extratos, não juntou qualquer indício de prova de que o Banco onde é depositado seu benefício cobra o valor de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) para o fornecimento de extrato relativo a três meses do ano de 2013.

Ou seja, não estão configurados os requisitos autorizadores da pretendida inversão, pois a medida determinada pelo Julgador é simples. É inverossímil que a Apelante não tem como acessar os extratos da conta bancária de sua titularidade e muito menos há prova da impossibilidade ou extrema dificuldade de obter os documentos, em virtude de custo substancial.

Assim, não há como acolher o pedido de inversão do ônus da prova, e muito menos o pleito de remessa dos autos à origem para que seja determinado ao Banco Recorrido que apresente os extratos bancários ou documento capaz de comprovar o depósito do valor do empréstimo.

Para corroborar o entendimento aqui exposto, transcrevo os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
DECISÃO QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 6°, VIII DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS – ÔNUS DA PRÓPRIA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Discute-se no presente recurso o preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, com a determinação do banco para juntada de extratos bancários da conta corrente da autora
. 2. Prescreve o art. 6º, VIII/CDC que "São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências". 3.
Dentro da normativa pertinente há regras processuais específicas que visam a busca da igualdade formal na tramitação do feito, e dentre elas há aquela que autoriza a inversão do ônus da prova, todavia, a alteração das regras adjetivas ordinárias somente ocorre com o preenchimento de certos requisitos, e no caso dessa inversão apenas ante a verificação da verossimilhança do direito pleiteado pelo consumidor, ou da verificação de sua hipossuficiência, que pode ser de ordem econômica, jurídica ou técnica/informacional – e que não se confunde com a vulnerabilidade que já é presumida na relação consumerista
. 4.
Na espécie
, não vislumbro nenhum prejuízo imediato que possa advir em razão do indeferimento da inversão do ônus da prova, mesmo porque a agravante, em sua minuta de recurso (f. 01-08),
não justifica a contento a dificuldade na produção da prova relativa ao saque e/ou depósito em sua conta corrente do produto do contrato de empréstimo supostamente celebrado, porquanto, assim como a agravante buscou junto ao INSS extrato para saber a causa de estar recebendo mensalmente pífio valor do benefício previdenciário pode, igualmente, buscar extrato junto a instituição financeira que mantém conta para o depósito pelo órgão previdenciário
. 5.
A possibilidade do juízo exigir que a agravante faça a juntada dos extratos de sua conta corrente no período discutido nos autos não é diabólica. A prova de ter ou não se beneficiado com o produto do mútuo coincide com o sistema ortodoxo da distribuição do encargo probatório (art. 373, I do CPC)
. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido
. (
TJ-MS
- AI: 14081005120208120000 MS 1408100-51.2020.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 27/07/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação:
31/07/2020
). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL –
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMENDA PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA COM A EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO– RECURSO NÃO PROVIDO
. O interesse processual consiste na presença do binômio necessidade-adequação e deve ser demonstrado na inicial, sob pena de indeferimento.
(
TJ-MS
- AC: 08004668820198120032 MS 0800466-88.2019.8.12.0032, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 18/01/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação:
20/01/2021
). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA.
EMENDA DA INICIAL DETERMINADA PARA A JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROVANDO O DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INÉRCIA DO AUTOR. PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
A juntada de extrato bancário é prova de fácil produção
. 2. Não havendo prova de resistência da instituição financeira em fornecer o extrato bancário, não há que se aplicar a inversão do ônus da prova. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.
(
TJ-PA
- APL: 00050294120188141875 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/11/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2019). (sem grifos no original).

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
e mantenho hígida a sentença invectivada.

Por fim, tendo em vista que o Banco Apelado foi citado (art. 331, § 1.º, CPC) e apresentou contrarrazões, diante do desprovimento integral do apelo, é imperiosa a fixação de honorários recursais.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL.
PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial.
3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. 5.
Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido
. 6. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1801586 DF 2019/0058952-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019). (sem grifos no original)

Assim, além de manter a condenação da
Recorrente em arcar com eventuais custas e despesas processuais remanescentes,
condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Banco Recorrido que, com escopo no artigo 85, § 8.º, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais)
, com a ressalva de que deve ser observada a regra do artigo 98, § 3.º, da Lei de Ritos, porque é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021